Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Considerados os elementos até então entranhados aos autos, promove-se redução da contribuição paterna em favor dos filhos menores, bem assim do pensionamento estipulado em favor do cônjuge virago, fixados em sede provisória, para melhor adequá-los às circunstâncias do caso. Contudo, somente a conclusão da instrução processual permitirá a devida apreensão do binômio necessidade/possibilidade, para que sejam devidamente definidos os alimentos devidos.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.